Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-29.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002352-29.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE MASCARENHAS DE SOUZA - CPF: 045.574.211-13 (APELADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ROVALDO MIRANDA DE MATOS - CPF: 016.278.759-64 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre o defeito apresentado na prestação dos serviços da concessionária, decorrente da queda de tensão de energia elétrica, e o dano material suportado pelo consumidor, decorrente da queima de eletrodoméstico (geladeira).

Contudo, a constatação da falha na prestação do serviço de energia não induz, por si só, no reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, uma vez que, para que haja a condenação a este título, é necessária a presença de outros requisitos, dentre os quais está a existência de um dano à esfera moral ou patrimonial do consumidor que se diz prejudicado em razão da má prestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n.o 1002352-29.2017.8.11.0003, ajuizada por ANDRE MASCARENHAS DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$1.298,00 (hum mil, duzentos e noventa e oito reais) pelos danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 75716477, a recorrente sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano supostamente suportado pelo apelado, razão pela qual a concessionária não deve ser responsabilizada pelo ressarcimento de valores, a teor do que dispõe a Resolução no 414/2010 da ANEEL, e que, além disso, inexiste prova no feito dos danos materiais suportados.

Assevera a inexistência de qualquer ato ilícito capaz de justificar uma indenização por danos morais no importe estabelecido pelo Juízo
a quo
, além do que, o autor não produziu qualquer prova de que, em razão da queima do equipamento eletrônico, teria suportado significativos transtornos ou abalo extrapatrimonial, o que, no presente caso, não deve ser presumido.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a improcedência da ação. Subsidiariamente, impugna o valor arbitrado a título de danos morais, por ser abusivo a ponto de importar o enriquecimento ilícito do apelado, razão pela qual deve ser minorado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 75716480, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021